Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 50 PÁGINAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO A QUAL DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTADO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão a qual concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. 1.1. A decisão agravada determinou a manutenção da autora no plano contratado, com cobertura integral dos serviços e tratamentos, incluindo assistência domiciliar (home care), profissionais de enfermagem, visitas médicas e insumos indispensáveis (sonda GTT, tanque de oxigênio e aparelhos de monitoramento), sob pena de multa diária. 1.2. A autora é idosa (88 anos), portadora de Doença de Alzheimer avançada, acamada há mais de três anos, dependente de cuidados contínuos, alimentada por gastrostomia e com necessidade de equipamentos específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação contratual ou legal de cobertura do serviço de home care pela operadora de plano de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente perigo de dano irreparável e probabilidade do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, por tratar-se de entidade de autogestão.
4. Home care é modalidade assistencial prevista na Lei no 10.424/2002 e Portaria no 825/2016, caracterizada pela prestação de cuidados clínicos no domicílio, como alternativa à internação hospitalar, visando continuidade do tratamento e preservação da dignidade da pessoa humana. 4.1. Destarte, "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada." (STJ, gInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025).
5. A autora demonstrou probabilidade do direito, pois é beneficiária do plano e necessita de cuidados especializados e insumos já fornecidos anteriormente, conforme relatórios médicos.
6. O perigo de dano é evidente, diante do risco de agravamento do quadro clínico e óbito caso haja interrupção do tratamento domiciliar. Ausente demonstração de risco de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas podem ser ressarcidas em caso de improcedência.
7. A alegação da operadora sobre ausência de previsão contratual, rol da ANS e custos excessivos não afasta a obrigação, pois a proteção à saúde prevalece sobre aspectos econômicos, sendo possível mitigação do rol taxativo em hipóteses excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para internação domiciliar (home care) prescrita por médico e necessária à preservação da saúde e dignidade do paciente, ainda que não prevista no rol da ANS. 2. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente o risco à vida ou à integridade física do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 608/STJ; Lei no 10.424/2002; Portaria MS no 825/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024; TJDFT, APC 0719923-28.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2025; TJDFT, APC 0702139-43.2023.8.07.0021, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 01/10/2025; TJDFT, AI 0726137-35.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2025.